Tribunal: TJES
Processo: 5009691-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009691-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009691-33.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
. A ação originária visava à declaração de nulidade de contratos de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento na contratação.

A sentença recorrida (ID 17093856) declarou a nulidade dos contratos, condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário do autor, autorizou a compensação do valor de R$ 1.202,00 creditado em favor do consumidor, determinou a liberação da margem consignável e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 17093857), o Recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando a necessidade de prova pericial complexa (grafotécnica e digital), bem como a ocorrência de prescrição e decadência do direito do autor. No mérito, defende a regularidade e legalidade das contratações, afirmando que o Recorrido tinha ciência das modalidades contratuais e que utilizou os valores liberados por meio de saques. Impugna, por fim, a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÕES PRELIMINARES

a) Da Incompetência do Juízo

O Recorrente alega a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, que, segundo sustenta, demandaria a realização de prova pericial para aferir a autenticidade das assinaturas e a regularidade do processo de contratação eletrônica.

A preliminar não merece acolhida. A controvérsia central não reside na falsidade da assinatura, mas sim na existência de vício de consentimento por suposta falha no dever de informação. O próprio Recorrido, em seu depoimento pessoal (ID 17093855), confirma ter assinado documentos, mas alega que acreditava contratar um empréstimo consignado simples, e não um complexo e oneroso produto de cartão de crédito com reserva de margem.

A análise sobre o cumprimento do dever de informação pode ser dirimida a partir da prova documental já constante nos autos. A causa, portanto, não detém complexidade probatória incompatível com o rito simplificado da Lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar.

b) Da Prescrição e Decadência

O Recorrente argumenta, ainda, a ocorrência de prescrição e decadência, ao fundamento de que a ação foi ajuizada anos após a celebração do primeiro contrato, em 2017.

A prejudicial também não prospera. A relação jurídica em análise é de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais e contínuos no benefício previdenciário do Recorrido. A lesão ao direito do consumidor, portanto, renova-se a cada desconto supostamente indevido. No tocante à decadência, o recorrente argumenta ter transcorrido o prazo para anulação do negócio jurídico. Todavia, o presente caso envolve relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o prazo disposto no artigo 178 do Código Civil.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. A questão jurídica central consiste em definir se a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) foi imposta ao consumidor, pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade, em violação ao dever de informação, configurando a nulidade do negócio.

O Recorrente sustenta a regularidade da contratação, amparando-se nos termos de adesão assinados e na prova de que valores foram disponibilizados e sacados pelo Recorrido (IDs 17093836, 17093840, 17093841, 17093842). Por outro lado, o Recorrido, afirma categoricamente que sua intenção era obter um empréstimo consignado tradicional e que foi induzido a erro ao assinar os documentos.

A modalidade de crédito via cartão RMC, embora legal, é notoriamente mais complexa e onerosa que o empréstimo consignado comum. Sua mecânica, que envolve descontos mensais que amortizam minimamente o saldo devedor e o submetem a juros de crédito rotativo, deve ser explicada de forma clara, prévia e adequada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A simples assinatura em um contrato de adesão, por si só, é insuficiente para comprovar que um consumidor hipervulnerável, como no caso dos autos, teve plena ciência e compreensão da natureza do produto que estava adquirindo, especialmente quando sua intenção declarada era outra.

A instituição financeira, ao não demonstrar de forma inequívoca que prestou todas as informações necessárias sobre as substanciais diferenças entre um empréstimo consignado e um cartão com RMC, falhou em seu dever de transparência e boa-fé objetiva. Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto aos
danos morais
, a conduta do Recorrente ultrapassou o mero dissabor. A imposição de um contrato desvantajoso e de difícil quitação, com a realização de descontos contínuos sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, configura dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

No tocante à
restituição em dobro
dos valores, a conduta do banco, ao violar a boa-fé objetiva ao impor um produto diverso e mais oneroso daquele pretendido pelo consumidor, configura a cobrança indevida que autoriza a devolução dobrada, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, não se exigindo a prova de má-fé subjetiva. A sentença, ao determinar a restituição em dobro, e ao mesmo tempo
autorizar a compensação
do valor efetivamente sacado pelo autor (R$ 1.202,00), restaurou o equilíbrio entre as partes e aplicou corretamente o direito, retornando-as ao estado anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente, BANCO BMG SA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)